Tribunal: TJSP
Processo: 1107937-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DO SEGURADO POR CAUSA NATURAL – RISCO NÃO COBERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de morte natural, de rigor a manutenção integral da sentença que

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DO SEGURADO POR CAUSA NATURAL – RISCO NÃO COBERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de morte natural, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.